Tribunal: TJMT
Processo: 1048153-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1048153-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Achada, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), MARINETE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 074.166.501-86 (EMBARGANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em mandado de segurança. Restituição de bem apreendido. Veículo utilizado em tráfico de drogas. Alegada omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Fato superveniente irrelevante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora denegado, à unanimidade, o mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, visando a devolução do bem.

II. Questão em discussão

1) Omissão sobre a condição de terceira de boa-fé; 2) existência de fato novo consubstanciado em sentença condenatória.

III. Razões de decidir

1. A omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(STJ, EDcl no REsp 1086994/SP), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO).

2. “O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de supostos fatos novos”
(TJMT, ED 0000289-58.2011.8.11.0100, notadamente quando insuficientes para modificação do entendimento adotado.

3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido em crime de tráfico de drogas exige provas inequívocas de não utilização como instrumento do delito e da alegada condição de terceira de boa-fé, de modo que não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses essenciais ao julgamento

2. Fatos novos não podem ser utilizados em embargos de declaração como meio de modificação do julgado, notadamente quando a superveniência de sentença penal condenatória reconhece o uso do veículo no tráfico de droga, reforçando os fundamentos do acórdão embargado.

3. O

recurso aclaratório não admite rediscussão do mérito, de modo que deve ser desprovido quando inexistem vícios no julgamento embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1086994/SP - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - p. 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma - j. 2.9.2024 – p. 4.9.2024; TJMT, ED 1026603-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, ED 0000289-58.2011.8.11.0100, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No

1048153-93.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTE: MARINETE DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por MARINETE DOS SANTOS PEREIRA contra acórdão no qual fora denegado, à unanimidade, o Mandado de Segurança no 1048153-93.2025.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA, nos autos de incidente processual (PJe no 1003430-56.2025.8.11.0010), que indeferiu pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347, supostamente utilizado em tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 347712896).

A embargante sustenta: 1)
“omissão quanto à Prova da Boa-Fé e à Desnecessidade de Contrato Formal”
; 2)
“omissão sobre o Real Fundamento do Julgamento: A "Indução de Culpa”
; 3)
“fato Superveniente que Esvazia o Acórdão: A Sentença da Ação Penal”
; 4)
“omissão quanto à Validade do Negócio Jurídico e à Força Probatória do Pagamento”
; 5)
“omissão quanto à Cronologia dos Fatos como Prova Inequívoca da Boa-Fé”.

Pede o provimento, com efeitos infringentes, para que,
“em novo julgamento, CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a imediata restituição do veículo VW/GOL 1.0, placa NPD9H22”
(ID 348346883).

A Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“o voto condutor expressamente enfrentou a tese defensiva, consignando que a condição de terceira de boa-fé não resou demonstrada de forma inequívoca, justamente porque os documentos acostados – CRLV e comprovantes de transferências bancárias – não são suficientes, na via estreita do mandado de segurança, para afastar a dúvida quanto à licitude da origem e da utilização do bem, tampouco para infirmar os fortes indícios de que o veículo foi utilizado como instrumento do crime”; “a superveniência de sentença na ação penal originária também não autoriza a modificação do acórdão embargado”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça -ID357975378).

Em petitório, a embargante argumenta que
“o parecer ministerial parte de premissa equivocada”
e reitera o pedido
“restituição do veículo VW/GOL 1.0, placa NPD9H22”
(ID 357987863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

No julgamento do Mandado de Segurança no

1048153-93.2025.8.11.000, esta e. Turma, à unanimidade, não identificou do direito líquido e certo da embargante/impetrante com base nas seguintes premissas:
“
A restituição de bem apreendido, em contexto de tráfico de drogas, pressupõe prova inequívoca de que não foi utilizado como instrumento do delito”
;
“A alegada condição de terceira de boa-fé não resulta demonstrada quando ausentes provas sobre o vínculo entre a impetrante e o transportador/vendedor da droga”; “A utilização do automóvel na traficância, o interesse do bem para a instrução criminal e a possibilidade de confisco impedem a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.”

Como se depreende, o automóvel

veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347, foi utilizado para distribuir drogas sob a modalidade “delivery”, sendo que a alegada condição de terceira-boa fé não foi reconhecida porque inexiste qualquer prova sobre o suposto negócio jurídico entre a impetrante e a pessoa denunciada por tráfico de drogas.

As razões de decidir foram expressas e o v. acórdão está motivado em arestos do c. STF (RE no 638.491), c. STJ (AgRg no AREsp no 1.931.497/SC; AgRg no AREsp no 2.416.966/AL; RMS 59.730/SP) e desta e. Turma (MS no 1001604-30.2022.8.11.0000 e MS no 1010555-13.2022.8.11.0000), de modo que os vícios indicados [nos Itens 1,2,4 e 5 do relatório] retratam mera insurgência sobre a conclusão adotada pelo órgão colegiado, ao afastar a alegada condição de terceira de boa-fé.

Frise-se que omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(STJ, EDcl no REsp 1086994/SP - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - p. 18.12.2020), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma - j. 2.9.2024 – p. 4.9.2024).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“Não há omissão a ser sanada quando todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas nos acórdãos anteriores, com fundamentação clara e suficiente. [...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
” (ED 1026603-76.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.10.2025)

No tocante ao alegado fato superveniente [prolação de sentença condenatória – Item 3 do relatório], verifica-se que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara concluiu que Bruno da Silva Coimbra [condutor do automóvel]
“se utilizava de um veículo Gol, de cor preta e placa final 22 para fazer o comércio de entorpecentes”
, tendo inclusive determinado a perda dos instrumentos do crime (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJe 1003594-21.2025.8.11.0010/1o grau)

Como bem destacado pela Procuradoria Criminal Especializada,

“longe de afastar o vínculo do veículo com a prática delitiva, a decisão de primeiro grau reafirma expressamente sua utilização como instrumento do crime de tráfico de drogas, inclusive na modalidade delivery”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça -ID357975378)
.

De toda sorte, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de supostos fatos novos”
(TJMT, ED 0000289-58.2011.8.11.0100 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2025), notadamente quando insuficientes para modificação do entendimento adotado.

Por consequência, o recurso aclaratório deve ser desprovido por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026